Tribunal: TJES
Processo: 5001956-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001956-89.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. ARTIGO 151, III, DO CTN. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a suspensão da exigibilidade de crédito tributário objeto de auto de infração, garantindo à empresa embargada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mesmo diante da suposta intempestividade do recurso administrativo interposto na esfera estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar as disposições normativas estaduais que afastam o efeito suspensivo de recursos administrativos intempestivos, em detrimento da interpretação do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reclamação ou recurso administrativo, ainda que intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo.

5. A inexistência de vícios de fundamentação torna inviável o uso dos aclaratórios para a mera rediscussão de matéria já decidida ou para adequar o julgado ao entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15357402) contra o v. acórdão de ID 12526472, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 5.102.408-8, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargada
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 15357402), a embargante afirma que (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente as disposições normativas estaduais (arts. 834, §1º e 837 do RICMS/ES e arts. 149, §1º e 152 da Lei Estadual nº 7.000/2001) que afastam o efeito suspensivo de recursos administrativos intempestivos; (ii) necessidade de manifestação sobre a autonomia legislativa estadual e o prequestionamento explícito da matéria para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, contudo, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi decidida de forma clara e fundamentada, inclusive citando expressamente as alegações do Estado quanto à legislação local:

"Em suas razões (ID. 9574733), sustenta o apelante, em suma, que (i) RICMS/ES é claro em seu art. 834, §1º (previsão idêntica no art. 149, §1º da Lei Estadual 7000/2001) ao determinar o prazo fatal de 20 dias para interposição do recurso voluntário (...) (ii) o art. 837 do RICMS/ES, bem como o art. 152 da Lei Estadual 7000/2001, determinam que não haverá efeito suspensivo em virtude de recurso voluntário intempestivo".

O julgado, após relatar as teses do recorrente, afastou-as fundamentadamente ao adotar a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, interpretando norma geral estabelecida pela União quanto ao direito tributário (CF, art. 24, I e §1º, da CF), orienta-se no sentido de que “
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, vez que o lançamento do crédito tributário apenas se perfaz em sua integralidade e faz surgir a obrigação do sujeito passivo de pagar o débito após o trânsito em julgado da decisão administrativa
”.

Confira-se:

"Da análise dos autos, entendo não assistir razão ao apelante, haja vista que é pacífica a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, deve ser observada ainda que intempestivo o recurso administrativo interposto
. Explico.

É sabido que as situações aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, ali inserida a hipótese de
apresentação de reclamações e recursos na esfera administrativa pelo contribuinte
,
in litteris
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário administrativo;

Lado outro, é pacífica a jurisprudência do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
no sentido de que a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, vez que o lançamento do crédito tributário apenas se perfaz em sua integralidade e faz surgir a obrigação do sujeito passivo de pagar o débito
após o trânsito em julgado da decisão administrativa
.

Colha-se, a propósito:

(...)". (grifos no original)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)